Tribunal: TJSP
Processo: 0014605-44.2010.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE SE DÁ EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO EMANADO DO C. STJ, POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE ABSA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE DESISTÊNCIA –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA QUE SE DÁ EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO EMANADO DO C. STJ, POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE ABSA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.